Tribunal: TJES
Processo: 5000487-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000487-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLINICA VITALLE LTDA - ME
AGRAVADO: FABIO VIANNA DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE CUSTEIO POR ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE SUPOSTAMENTE TERIA CAUSADO DANOS À EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pretendem as partes o arresto de valores na conta bancária de administrador judicial da pessoa jurídica que supostamente teria sido mau gestor e causado danos à pessoa jurídica.

2.
Alexandre Rocha Barbosa sequer figura como parte na demanda originária, tendo sido, apenas, nomeado administrador judicial da Clínica Vitalle Ltda pelo Juízo
a quo.

3.
A prova pericial busca dirimir os fatos controvertidos que circundam os pedidos formulados na peça vestibular, os quais não guardam qualquer correlação com a relação jurídica existente entre a pessoa jurídica e o referido administrador. Nesse sentido, o interesse na produção da aludida prova para o deslinde da controvérsia existente na lide é, unicamente, das partes litigantes.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000487-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÍNICA VITALLE LTDA ME

AGRAVADOS: FÁBIO VIANNA DA SILVA E OUTROS (+03)

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ALEXANDRE ROCHA BARBOSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLÍNICA VITALLE LTDA ME

em face da r. decisão ID nº 2045259 que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela agravante de arresto em desfavor de seu administrador judicial, Alexandre Rocha Barbosa, da quantia de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais),
“a título de compensação pela ausência de prestação de contas no período abrangido por sua gestão, com especial fim de que seja garantido o pagamento dos honorários periciais, pendentes de adimplemento pelas partes”.

Em suas razões (ID nº 2243492), a agravante sustenta que “
no que se refere à presente demanda, não há que se levar em conta a hipossuficiência da parte agravada (...). Isso porque, como não estamos diante de uma demanda envolvendo um consumidor e um fornecedor, o ônus da produção da prova deve se manter conforme preceitua o 373 do CPC, em seu inciso I”.

Nesse sentido, entende a recorrente que os referidos honorários devem ser custeados pelo seu ex-administrador judicial, pois,
“(...) os fortes indícios de prática de má gestão e de fraude no período em que a sociedade foi gerida pelo ex-administrador judicial
[Alexandre Rosa Barbosa]
são diretamente responsáveis pela grave crise financeira da agravante”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
“
a fim de que seja suspensa a decisão de fls. 1.500 dos autos de origem com a consequente determinação para que seja deferida em favor do agravante uma tutela cautelar de natureza incidental consistente no arresto em desfavor do administrador Alexandre Rosa Barbosa da quantia de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais) mediante a utilização do sistema SISBAJUD, com o especial fim de que seja garantido o pagamento dos honorários periciais indicados na proposta de fls. 1.070-1.137 dos autos originários”.

Subsidiariamente, pleiteou que fosse deferido o efeito suspensivo
“com a consequente suspensão do processo de origem até que seja proferido o julgamento do mérito recursal, especialmente para que não haja preclusão da prova pericial”.

A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o consequente deferimento do pedido formulado na origem.

Os pedidos de efeitos suspensivo foram indeferidos por meio da decisão de ID nº 2545006.

A despeito de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

De início, reputo pertinente rememorar brevemente os fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
FÁBIO VIANNA DA SILVA e FABIANE LIMA SIMÕES
em face de
PATRÍCIA CUNHA LORA, LUCIENNE BERMOND FADINI e CLÍNICA VITALLE LTDA,
para apurar supostos atos fraudulentos concernentes à administração da sociedade promovidos pelas sócias Patrícia Cunha Lora e Lucienne Bermond Fadini.

Nesse contexto, foram formulados os seguintes pedidos:

a) o deferimento da tutela de urgência para determinar:

a.1) a realização de prova antecipada de perícia administrativa, contábil e financeira na gestão da Clínica Vitalle Ltda para apuração dos atos de gestão ocorridos de forma ilegal e/ou ilegítimos a partir de 11/06/2018, bem como os danos deles decorrentes, a ser custeada pela Clínica. E o afastamento imediato das rés da gestão e administração da clínica até o final do processo ou ao menos enquanto durar a perícia com a nomeação de um ou dos dois autores para a gestão e administração da empresa;

a.2) que a autora FABIANE LIMA SIMÕES ingresse no quadro societário da Clínica Vitalle Ltda com 22,5% das cotas e na condição de sócia-administradora (...)

d) sejam as rés afastadas, em definitivo, da gestão da sociedade, fixando-se a gestão nos autores; e

e) sejam condenadas a indenizar os pagamentos indevidos realizados em seu favor e de terceiros além de outros danos que a gestão das mesmas geraram para a sociedade e para os autores;

f) a condenação das rés em dano moral em valor a ser fixado por este Juízo; (...)

No curso da demanda, o Juízo
a quo
designou Alexandre Rocha Barbosa como administrador judicial da pessoa jurídica, tendo em vista o afastamento provisório de todos os sócios da gestão da empresa requerida.

Não obstante, posteriormente, por uma aparente má gestão por parte do indigitado administrador judicial, a administração da Clínica Vitalle Ltda foi transferida às sócias LUCIENNE BERMOND FADINI e PATRÍCIA CUNHA LORA.

Ainda, na decisão reproduzida ao ID nº 2045399, foi deferida a prova pericial requerida pelas partes e foram fixados os seguintes pontos controvertidos:

i. direito da demandante Fabiane Lima Simões em ingressar na sociedade empresária Clínica Vitalle Ltda com 22,5% das cotas e na condição de sócia-administradora;

ii. interpretação do Contrato Preliminar de “Compromisso de Extinção de Empresa e de Compromisso de Modificação Societária (Readequação de Composição Societária)” e dos 'contratos de mútuo' descritos pela defesa;

iii – a quem deve ser confiada a gestão da sociedade;

iv – obrigação das requeridas Patrícia e Lucienne em indenizar pelos danos materiais, traduzidos nos valores porventura indevidamente pagos durante a gestão por elas exercida, em detrimento da sociedade e dos requerentes;

E, após o
expert
informar acerca do valor de seus honorários, a ora agravante formulou pedido de tutela de urgência incidental para que fosse realizado o arresto do valor referente à perícia na conta bancária do então administrador judicial Alexandre Rocha Barbosa.

Para tanto, a Clínica Vitalle Ltda aduziu que se encontra em situação financeira frágil por conta da má gestão efetivada pelo indigitado administrador, de modo que esse deveria ser responsável pelo custeio dos sobreditos valores.

O pedido cautelar foi indeferido, motivo pelo qual a pessoa jurídica requerida interpôs o presente recurso.

Da análise da fundamentação, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida. Explico.

Conforme relatado, Alexandre Rocha Barbosa sequer figura como parte na demanda originária, tendo sido, apenas, nomeado administrador judicial da Clínica Vitalle Ltda pelo Juízo
a quo.

Ademais, a prova pericial busca dirimir os fatos controvertidos que circundam os pedidos formulados na peça vestibular, os quais não guardam qualquer correlação com a relação jurídica existente entre a pessoa jurídica e o referido administrador. Nesse sentido, o interesse na produção da aludida prova para o deslinde da controvérsia existente na lide é, unicamente, das partes litigantes.

Deste modo, caso a pessoa jurídica e seus demais sócios compreendam que foram financeiramente prejudicados pela gestão empreendida por Alexandre Rocha Barbosa, por certo, precisarão ajuizar demanda autônoma com vistas a apurar eventual responsabilidade do administrador, questão que extrapola os limites dos pedidos formulados na presente ação.

Nesse contexto, compreendo que uma suposta má gestão – ainda não comprovada – não é apta a ensejar a condenação do administrador ao pagamento de honorários periciais – os quais sequer possuem relação com a sua administração.

Afinal, como exposto, a prova pericial busca, unicamente, apurar as questões atinentes aos pedidos vertentes na petição inicial, os quais nada tratam dos atos praticados por Alexandre Rocha Barbosa, o qual, como dito, sequer figura como parte na demanda e, via de consequência, não pode sofrer a referida constrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.